Tribunal: TJDFT
Processo: 0745416-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA.
1. Havendo confissão espontânea e sendo esta utilizada pelo juízo como forma de convencimento, deve ser aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Súmula 545 do STJ. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido